Tribunal: TJES
Processo: 5001508-40.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001508-40.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: LEIA SANTOS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001508-40.2024.8.08.0038

ORIGEM:
Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
BANCO C6 S.A.

RECORRIDO:
LEIA SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por ALZEMIRA BARREIROS DIAS em face de BANCO BMG SA., em síntese, a Recorrida é afirma que a Recorrente desde o mês de janeiro/2021 vem descontando mensalmente uma quantia de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) referente a um empréstimo ao qual a Recorrida afirma não ter solicitado, com valor de R$ 2.001,92 (dois mil e um reais e noventa e dois centavos) divididos em setenta e duas parcela. A Recorrida é aposentada e recebe o benefício do INSS, onde o valor total descontado pela Recorrente desde o início do empréstimo até a data do protocolo da demanda é de R$ 2.037,75 (dois mil e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos). Pugna pela restituição em dobro dos descontos efetuados no benefício previdenciário e condenação de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, “
JULGOU PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos iniciais para:
DECLARAR
nulo o contrato – Id 45795922 e indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte requerente a título de empréstimo consignado e, por consequência,
DETERMINAR
à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar deduções relativas à indigitada rubrica, confirmando os efeitos da decisão proferida através do Id 41467472.
CONDENAR
a parte requerida a restituir à parte autora os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo, em dobro, nos termos do artigo 42 do CDC. A partir de cada desconto indevido incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024)."
CONDENAR
a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

No período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).”

(3). Em tempo, o Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, requerendo que seja julgado a improcedência integral dos pedidos autorais, e subsidiariamente que a condenação dos danos materiais não seja a restituição em dobro, e que os danos morais arbitrados sejam reduzidos, e que seja determinada a compensação dos créditos dos valores ainda constante na conta da recorrida sobre o montante condenatório total.

(4). Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentaram contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(5). Conforme observado pelo Juízo de origem, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações de consumo que envolvam instituições financeiras (Súmula 297, STJ), a ressaltar que a sua responsabilidade é objetiva pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479, STJ). O princípio da boa-fé contratual, se manifesta de forma prática por meio do dever das partes de agirem com honestidade, lealdade e cooperação mútua, desde as negociações iniciais até a execução e encerramento do contrato. Isso significa, em fornecer informações verdadeiras, não ter cláusulas abusivas, cumprir pontualmente as obrigações assumidas.

Embora a Recorrente sustente que o contrato é legitimo, observo que o contrato colacionado nos autos apresenta apenas o documento de identidade e assinatura da Recorrida, a qual impugnou que nunca teve contado com a Recorrente ou seus representantes. Destaco que o contrato apresentado em pela Recorrente é um contrato digitalizado/eletrônico que não possui sequer assinatura digital, bem como não preenche os requisitos mínimos para que possa gerar os efeitos pretendidos para a segurança do negócio jurídico, além do contrato assinado, caberia a ela também comprovar a regularidade do contrato, gravação de atendimento do correspondente bancário para aferir se ele agiu com as regras da boa-fé que se espera e informou sobre o produto vendido, devendo refletir de maneira clara e inequívoca a vontade das partes envolvidas, a vontade pode ser demonstrada também por outros comportamentos e registros que revelem o consentimento livre e consciente das partes. O Recorrente tem o dever de informar com clareza, obter consentimento válido, verificar limites legais e atuar com boa-fé ao ofertar seus produtos, o descumprimento desses deveres pode levar à nulidade do contrato, restituição de valores e indenização por danos morais e materiais.

Nesse contexto, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante, a qual não ficou demostrado que a Recorrente tenha se desincumbido de seu ônus probatório. Entendo pertinente a reparação material e a compensação por danos morais deferidas pelo Juízo de origem, cujo montante arbitrado, em relação a essa última, se encontra em adequada consonância com as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95),

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)